Tribunal: TJDFT
Processo: 0005436-24.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Apelação cível – Execução de promissórias vinculadas a contrato – Prescrição intercorrente consumada.
É trienal (LUG 70) o prazo da prescrição de notas promissórias, ainda que vinculadas a contrato de promessa de compra de venda, o qual não é objeto da execução, aparelhada apenas com os títulos cambiais. Prescrição intercorrente consumada.